Tribunal: TJDFT
Processo: 0706137-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706137-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO MACEDO MARQUES AGRAVADO: SUELI ROSE DE MORAES SILVEIRA, ITAMAR DOS SANTOS SILVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Márcio Macedo Marques em face da r. decisão (ID 168096453) que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença, ajuizada em desfavor de Itamar dos Santos Silveira e Sueli Rose de Moraes Silveira, indeferiu a impugnação dos executados, bem como o pedido do exequente. Em decisão liminar, indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 56024087). Em consulta ao processo de referência (autos no 0732573-80.2020.8.07.0001), verifica-se que, em 14/5/2024, foi proferida sentença julgando extinta a fase de cumprimento de sentença (ID 196563230, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da parte Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator